Tribunal: STJ
Processo: 5005623-84.2023.4.03.6126
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3073823 - SP(2025/0395359-1)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: ASSOCIACAO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE SANTO ANDRE
ADVOGADO
: ANA MARIA PEINADO AGUDO TORRES - SP105422
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. MANDADO DE SEGURANAÇA COLETIVO.
PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS
HOSPITALARES.
IRPJ.
CSLL.
ALÍQUOTAS REDUZIDAS. DECISÃO DE INADMISSÃO DO APELO
NOBRE NA ORIGEM. IMPUGNAÇÃO CONCRETA. AUSÊNCIA.
AGRAVO NÃO CONHECIDO.
1. Hipótese em que a Recorrente não impugnou, concretamente, um
dos fundamentos da decisão agravada (não cabimento de recurso especial que
aponta violação de dispositivo constitucional).
2. Não impugnada, concretamente, a decisão que inadmite o apelo
nobre na origem, incide a Súmula n. 182/STJ.
3. Agravo em Recurso Especial não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do
16/04/2026 22/04/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis
Moura e Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
23 de abril de 2026
MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Relator
Documento eletrônico VDA56113427 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 23/04/2026 17:33:01
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 8a803868-47e5-419e-a390-95ee93380040

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3073823 - SP(2025/0395359-1)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: ASSOCIACAO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE SANTO ANDRE
ADVOGADO
: ANA MARIA PEINADO AGUDO TORRES - SP105422
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. MANDADO DE SEGURANAÇA COLETIVO.
PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS
HOSPITALARES.
IRPJ.
CSLL.
ALÍQUOTAS REDUZIDAS. DECISÃO DE INADMISSÃO DO APELO
NOBRE NA ORIGEM. IMPUGNAÇÃO CONCRETA. AUSÊNCIA.
AGRAVO NÃO CONHECIDO.
1. Hipótese em que a Recorrente não impugnou, concretamente, um
dos fundamentos da decisão agravada (não cabimento de recurso especial que
aponta violação de dispositivo constitucional).
2. Não impugnada, concretamente, a decisão que inadmite o apelo
nobre na origem, incide a Súmula n. 182/STJ.
3. Agravo em Recurso Especial não conhecido.
RELATÓRIO
Trata-se de Agravo, interposto por ASSOCIACAO COMERCIAL E
INDUSTRIAL DE SANTO ANDRE contra decisão do TRIBUNAL REGIONAL
FEDERAL DA 3.a REGIÃO, que inadmitiu o recurso especial manejado nos autos de
Apelação n. 5005623-84.2023.4.03.6126.
Na origem, cuida-se de mandado de segurança, impetrado pela ora
Recorrente, cuja petição inicial foi indeferida em primeiro grau de jurisdição (fls. 97-98).
A Impetrante apelou ao Tribunal de origem, que desproveu o recurso, em
acórdão assim resumido (fl. 162):

TRIBUTÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA – PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS HOSPITALARES – ALÍQUOTA DIFERENCIADA – REQUISITOS
DA LEI FEDERAL No.
– NÃO DEMONSTRADOS.
9.249/95
I. CASO EM EXAME.
1. Demanda na qual se objetiva a aplicação da alíquota reduzida pertinente
a prestadores de serviços hospitalares na forma dos artigos 15, inciso III e 20, inciso
I, da Lei Federal no. 9.249/95.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.
Documento eletrônico VDA55776402 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 14/04/2026 18:20:11
Código de Controle do Documento: 1e7a7460-5cc4-43ec-b004-c42feada09ed

2. Verificação do cumprimento dos requisitos legais para gozo da alíquota
tributária diferenciada de IRPJ e CSLL.
III. RAZÕES DE DECIDIR.
3. A via do mandado de segurança é adequada para verificação do
preenchimento dos requisitos legais objetivos para a redução de alíquota tributária
na forma da Lei Federal no.
a partir da documentação acostada à inicial.
9.249/95,
4. A apelante não se desincumbiu do seu ônus probatório, não tendo
demonstrado que seus estabelecimentos associados satisfazem os requisitos legais
para a concessão da redução de alíquotas pretendida.
IV. DISPOSITIVO E TESE. 5. Apelação a que se nega provimento.
Tese: 6. Para a redução das alíquotas de IRPJ e CSLL nos termos dos
artigos 15, inciso III e 20, inciso I, da Lei Federal no.
é necessária a
9.249/95,
demonstração dos requisitos legalmente exigidos, sem os quais o pedido deve ser
julgado improcedente.
[...]

Nas razões de recurso especial, interposto com fundamento no
alínea
da Constituição Federal, a Parte Recorrente alega que o
art. 105, inciso III,
a,
acórdão recorrido incorreu em afronta ao
§ 1.o, inciso III, alínea
, da
art. 15,
a
"[a]o restringir, sem amparo normativo, o alcance da expressão
Lei n. 9.249/1995
'serviços hospitalares', interpretando-o à luz de critérios subjetivos, como a exigência de
estrutura para internação de pacientes ou alvarás sanitários específicos" (fl. 175).
Afirma que, "ao condicionar a fruição da alíquota reduzida a requisitos não
previstos em lei, o acórdão recorrido ofende diretamente o princípio da legalidade
tributária, previsto no
I, da Constituição Federal" (fl. 176).
art. 150,
Sustenta que, "ao indeferir o pedido de compensação retroativa sob o
fundamento de ausência de prova individualizada, o acórdão recorrido incorreu em
flagrante violação aos arts. 74 da
165 e 170 do CTN, e à
Lei n. 9.430/1996,
" (fl. 177).
Súmula n. 213/STJ
Argumenta que o Tribunal de origem afrontou o
o, incisos XXI e LXX,
art. 5.
da Constituição Federal, já que teria reduzido "indevidamente o alcance do mandado de
segurança coletivo, ao exigir prova individualizada de cada associado" (fl. 177).
Alega que os requisitos previstos na Instrução Normativa RFB n. 1.700/2017
"são flagrantemente ilegais, na medida em que não encontram amparo no texto da Lei n.
" (fl. 178).
9.249/1995
Aduz que o "entendimento restritivo adotado pelo acórdão recorrido também
viola o princípio da segurança jurídica (art. 5o, XXXVI, CF), ao criar instabilidade
normativa, frustrando legítimas expectativas dos contribuintes que estruturaram suas
atividades com base em interpretação legal consolidada" (fl. 178) e que "[a]o mesmo
tempo, fere o princípio da isonomia tributária (art. 150, II, CF), pois confere tratamento
desigual a contribuintes que prestam serviços equivalentes, apenas com base em
exigências formais e irrelevantes à essência da atividade" (fl. 178).
Documento eletrônico VDA55776402 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 14/04/2026 18:20:11
Código de Controle do Documento: 1e7a7460-5cc4-43ec-b004-c42feada09ed

Apresentadas as contrarrazões (fls. 185-194), o recurso especial foi inadmitido
na origem (fls. 195-202), advindo o presente Agravo nos próprios autos (fls. 204-209).
O Ministério Público Federal opinou "pela confirmação do despacho
agravado, que demonstra a inadmissibilidade do recurso especial" (fl. 233).
É o relatório.
VOTO
O agravo em recurso especial é incognoscível.
Observa-se que a Corte local inadmitiu o recurso especial, amparada nos
seguintes fundamentos:
( ) "não é possível a apreciação de eventual ofensa a dispositivos
i
constitucionais em sede de Recurso Especial" (fl. 196);
( ) "a Recorrente não indicou dispositivo legal que teria sido violado,
ii
limitando-se a mencionar dispositivos constitucionais e súmulas do STF, do que decorre
a deficiência de sua fundamentação" (fl. 196), e;
(
) "considerando que os fundamentos decisórios dependeram da análise das
iii
circunstâncias fáticas do caso concreto, revisitar aludidas conclusões, seja para confirmá-
las, seja para infirmá-las, demandaria o reexame do acervo probatório dos autos,
providência que esbarra no entendimento consolidado na Súmula n. 7 do STJ" (fl. 200).
, a parte agravante, nas razões do agravo em recurso especial, não
No entanto
impugnou, concretamente, a fundamentação da decisão agravada atinente ao item i
alhures referido, nos termos preconizados pelo princípio da dialeticidade.
Por conseguinte, aplicam-se, à hipótese dos autos, o
do
art. 932, inciso III,
e a Súmula n. 182 do STJ,
: "[é] inviável o agravo do
do
CPC/2015
in verbis
art. 545
CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada".
Ilustrativamente:

[...]
5. Constitui ônus da parte agravante a refutação específica de todos os
fundamentos da decisão agravada, à luz do princípio da dialeticidade, o que não
ocorreu no caso dos autos. Incidência da
e do
III, do CPC.
Súmula 182/STJ
art. 932,
6. Agravo Interno não provido.
(AgInt no
relator Ministro Herman Benjamin,
AREsp n. 2.141.230/SP,
Segunda Turma, julgado em
DJe de
)
15/12/2022,
19/12/2022.

Conforme já ressaltado, a Corte de origem consignou que seria incabível
apreciar, em recurso especial, a alegação de ofensa a dispositivo constitucional. No que
concerne ao referido fundamento, a Agravante limitou-se a afirmar que "[o] fato de ter
Documento eletrônico VDA55776402 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 14/04/2026 18:20:11
Código de Controle do Documento: 1e7a7460-5cc4-43ec-b004-c42feada09ed

havido, também, invocação de normas constitucionais não converte o REsp em
'constitucional'; trata-se de causas de pedir cumulativas, sendo a federal autônoma e
suficiente" (fl. 208):
Trata-se de argumentação genérica e inespecífica, que não refuta,
concretamente, o fundamento da decisão agravada. Aliás, as razões de Agravo até
mesmo parecem corroborar o óbice em comento, notadamente, se considerada as
reiteradas menções ao dispositivo constitucional que daria amparo à pretensão recursal,
confira-se (fls. 206-208; sem grifos no original):

O acórdão exigiu um grau de individualização exaustiva (alvarás/atos
societários de todas as substituídas) incompatível com a natureza do MS coletivo e
com a substituição processual (
), convertendo o ônus probatório
art. 5o, LXX, CF
mínimo em ônus impossível.
[...]
A violação aos arts. 15, §1o, III, “a”, e 20, I, da
ocorre porque
Lei 9.249/95
o acórdão colapsou o juízo abstrato (definição da tese – quem pode, em tese,
usufruir) com o juízo concreto de fruição (comprovação documental perante o Fisco
ou em fase executiva), exigindo desde a inicial uma prova impossível em ação
coletiva – o que esvazia a tutela coletiva prevista na Constituição (
) e
art. 5o, LXX
na legislação processual.
[...]
No mandado de segurança coletivo (
), admite-se a
art. 5o, LXX, CF
proteção de direitos individuais homogêneos com causa comum (tributação por base
reduzida a prestadores de serviços de saúde enquadráveis).

Para impugnar adequadamente o fundamento da decisão que inadmitiu o
apelo nobre na origem seria necessário que a Recorrente procedesse ao devido cotejo
das razões de apelo nobre, para demonstrar que não houve a indicação de afronta a
dispositivo previsto na Constituição ou então que a citação às normais constitucionais
não comprometeria a análise e o acolhimento da tese recursal com base na aplicação
exclusiva da legislação infraconstitucional. Assim, é insuficiente a alegação de que o
"fato de ter havido, também, invocação de normas constitucionais não converte o REsp
em 'constitucional'" (fl. 208) se não demonstrado, concretamente, o alegado,
notadamente, se considerado que o recurso especial é dotado de teses amparadas,
essencialmente, em dispositivos constitucionais, confira-se a título ilustrativo (fls. 175-
178; grifos diversos do original):
[...] ao condicionar a fruição da alíquota reduzida a requisitos não
previstos em lei, o acórdão recorrido ofende diretamente o princípio da
legalidade tributária, previsto no
I, da Constituição Federal.
art. 150,
[...]
C.
e à
Violação ao
o, incisos XXI e LXX, da Constituição Federal
art. 5
jurisprudência do STJ – cabimento do mandado de segurança coletivo
Documento eletrônico VDA55776402 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 14/04/2026 18:20:11
Código de Controle do Documento: 1e7a7460-5cc4-43ec-b004-c42feada09ed

O acórdão recorrido restringiu indevidamente o alcance do mandado de
segurança coletivo, ao exigir prova individualizada de cada associado, o que viola o
entendimento consolidado desta Corte Superior.
A Recorrente atua com legitimidade extraordinária, nos termos do
o,
art. 5
, e impetrou o mandado de segurança coletivo para defesa de direito
LXX, da CF
líquido e certo comum a seus associados, sendo desnecessária a demonstração fática
individual de cada filiado. Precedentes:
[...]
D.
das Restrições Infralegais
Inconstitucionalidade
[...]
E. Da Violação à Segurança Jurídica e à Isonomia
O entendimento restritivo adotado pelo acórdão recorrido também viola o
princípio da segurança jurídica (
), ao criar instabilidade
art. 5o, XXXVI, CF
normativa, frustrando legítimas expectativas dos contribuintes que estruturaram suas
atividades com base em interpretação legal consolidada.
Ao mesmo tempo, fere o princípio da isonomia tributária (art. 150, II, CF
), pois confere tratamento desigual a contribuintes que prestam serviços
equivalentes, apenas com base em exigências formais e irrelevantes à essência da
atividade.

Frise-se que o fato de esta Corte ser competente para pacificar a interpretação
da legislação infraconstitucional não significa que o seja para julgar recursos cuja
controvérsia esteja amparada na alegação de afronta a dispositivo constitucional. Daí
porque, primeiro, deveria a Agravante cuidar de afastar as conclusões da decisão
agravada quanto à inviabilidade do recurso especial que suscita matéria de natureza
constitucional, o que não se verifica nas razões recusais, razão pela qual é imperioso o
não conhecimento do recurso.
No mais, cabe referir que a Corte Especial deste Superior Tribunal de Justiça
firmou entendimento no sentido de que o provimento judicial, que não admite o recurso
especial não é constituído por capítulos autônomos, mas, sim, por dispositivo único.
Dessa forma, nas hipóteses em que a parte Agravante não se insurge de
maneira adequada contra qualquer um dos fundamentos que alicerçam a
inadmissibilidade, é inviável conhecer do agravo em recurso especial na integralidade.
A propósito, a ementa do mencionado julgado:

[...]
1. No tocante à admissibilidade recursal, é possível ao recorrente a eleição
dos fundamentos objeto de sua insurgência, nos termos do
II,
o
art. 514,
c/c art. 505
do
Tal premissa, contudo, deve ser afastada quando houver expressa e
CPC/1973.
específica disposição legal em sentido contrário, tal como ocorria quanto ao agravo
contra decisão denegatória de admissibilidade do recurso especial, tendo em vista o
mandamento insculpido no
§ 4o, I, do CPC, no sentido de que pode o
art. 544,
relator "não conhecer do agravo manifestamente inadmissível ou que não tenha
atacado especificamente os fundamentos da decisão agravada" - o que foi reiterado
pelo novel CPC, em seu art. 932.
Documento eletrônico VDA55776402 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 14/04/2026 18:20:11
Código de Controle do Documento: 1e7a7460-5cc4-43ec-b004-c42feada09ed

2. A decisão que não admite o recurso especial tem como escopo exclusivo
a apreciação dos pressupostos de admissibilidade recursal. Seu dispositivo é único,
ainda quando a fundamentação permita concluir pela presença de uma ou de várias
causas impeditivas do julgamento do mérito recursal, uma vez que registra, de
forma unívoca, apenas a inadmissão do recurso. Não há, pois, capítulos autônomos
nesta decisão.
3. A decomposição do provimento judicial em unidades autônomas tem
como parâmetro inafastável a sua parte dispositiva, e não a fundamentação como
um elemento autônomo em si mesmo, ressoando inequívoco, portanto, que a decisão
agravada é incindível e, assim, deve ser impugnada em sua integralidade, nos exatos
termos das disposições legais e regimentais.
4. Outrossim, conquanto não seja questão debatida nos autos, cumpre
registrar que o posicionamento ora perfilhado encontra exceção na hipótese prevista
no
, do
que veda o cabimento do agravo contra decisão
art. 1.042, caput
CPC/2015,
do Tribunal
que inadmitir o recurso especial, com base na aplicação do
a quo
entendimento consagrado no julgamento de recurso repetitivo, quando então será
cabível apenas o agravo interno na Corte de origem, nos termos do
§ 2o,
art. 1.030,
do CPC.
5. Embargos de divergência não providos.
(
relator Ministro João Otávio de Noronha, relator
EAREsp n. 746.775/PR,
para acórdão Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, julgado em 19/9/2018,
DJe de
)
30/11/2018.

Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do agravo em recurso especial.
Sem honorários advocatícios, consoante o
da
e as
art. 25
Lei n. 12.016/2009
Súmulas n. 512 do STF ("Não cabe condenação em honorários de advogado na ação de
mandado de segurança") e 105 do STJ ("Na ação de mandado de segurança não se
admite condenação em honorários advocatícios").
É como voto.
Documento eletrônico VDA55776402 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 14/04/2026 18:20:11
Código de Controle do Documento: 1e7a7460-5cc4-43ec-b004-c42feada09ed

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AREsp 3.073.823 / SP
Número Registro: 2025/0395359-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50056238420234036126
Sessão Virtual de
a
16/04/2026
22/04/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ASSOCIACAO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE SANTO ANDRE
ADVOGADO : ANA MARIA PEINADO AGUDO TORRES - SP105422
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - CRÉDITO TRIBUTÁRIO - EXTINÇÃO DO
CRÉDITO TRIBUTÁRIO - COMPENSAÇÃO
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
16/04/2026
22/04/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura e
Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Teodoro Silva Santos.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56078115 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 00:52:46
Código de Controle do Documento: 2c6ebf2a-fa65-40a9-b4b6-76f975625d62